Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-36.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000824-36.2018.8.14.0042

APELANTE: ELIEDSON VENTURA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO E CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – REFORMA PARCIAL – POSSIBILIDADE – UM VETOR DESFAVORÁVEL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -
NÃO HÁ ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUANDO CONSTATADO PREJUÍZO FINANCEIRO EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO RESULTADO RAZOÁVEL PREVISTO PARA O DELITO DE ROUBO, BEM COMO PREJUÍZO EMOCIONAL DA VÍTIMA QUE FICOU TRAUMATIZADA COM A VIOLENTA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ – AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA FORAM REDIMENSIONADAS, EXCETO A FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE, POR INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 443 DO STJ - PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000824-36.2018.8.14.0042

COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE:
ELIEDSON VENTURA MIRANDA

DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
ELIEDSON VENTURA MIRANDA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal. (ID 4592768 - Págs. 1-12).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
no dia 07/10/2017, por volta das 14h00, na Baía do Marajó, o denunciado, em concurso de pessoas e portando arma de fogo, subtraiu das vítimas Hyron Assis Tavares, Sancho Seabra, Ismael de Jesus Tavares e Sidney dos Reis Tavares 50 litros de gasolina, 25 peneiros de açaí vazio, um celular e a quantidade de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor este proveniente da venda de açaí no Ver-o-Peso. (§) Segundo a Denúncia, o denunciado e seus comparsas estavam em uma rabeta e simularam um pedido de informação, o que fez com que as vítimas reduzissem a velocidade de sua embarcação. Ato contínuo o denunciado já sacou a arma e anunciou o assalto, estando os demais armados com um terçado. A polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar os assaltantes, mas de posse das características físicas, quando o denunciado foi preso em flagrante por outro crime da mesma natureza, foi submetido a reconhecimento pelas vítimas que o identificaram como o indivíduo que portava a arma durante o assalto à embarcação.
(...)”. Sic – ID
4592768 - Pág. 1.

O réu, inconformado, apelou rechaçando exclusivamente a primeira fase da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação da sanção-base acima do mínimo legal.

Refere que o julgador sustentou que o vetor "consequência do crime" seria desfavorável, em razão do prejuízo sofrido pela vítima, somado ao abalo psicológico causado pela conduta do agente; porém, segundo afirma, não há nos autos nenhum laudo expedido por psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro profissional, atestando abalos psicológicos acima do normal que sustente a exasperação da pena-base.

Quanto ao prejuízo material da vítima, diz que o próprio tipo penal prevê a "subtração da coisa alheia", de modo que tal consequência, comum à espécie, é elementar do crime.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. (ID
4592776 - Págs. 1-4).

Contrarrazões no ID 4592777 - Págs. 1-7 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Anota-se que antes da remessa à d. revisão, para efeito de sanear o processo, desentranhem-se a sentença proferida no Processo nº 0002683-87.2018.8.14.0042, juntada nestes autos no ID 4592772 – Págs. 1-16, figurando como réu Elmano Pereira dos Santos Neto, por fato ocorrido em 21.04.2018, estranha a este feito.

Em seguida, remessa à d. Revisão com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 27/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ELIEDSON VENTURA MIRANDA.

O cerne da questão recursal prende-se à reforma da dosimetria da pena, na primeira fase, no intuito de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O julgador assim dosou a pena:

“(...)
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade:

normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole o dolo empregado na prática do crime. A quantidade de agentes, emprego de arma de fogo e arma branca e demais circunstâncias que envolvem a prática criminosa já foram valoradas pelo legislador, pois constam como causas de aumento da pena.

a.2)

an
tecedentes
: não há registro de sentença penal com trânsito em julgado em desfavor do acusado
.

a.3)

conduta social:
não há nos autos elementos para valorar tal circunstância.

a.4)

personalidade
: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime:
são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do respectivo crime.

a.6)

circunstâncias do crime:
relatadas nos autos, nada tendo a se desvalorar, pois, como dito acima, já se encontram previstas nas causas de aumento do crime de roubo.

a.7)

consequências do crime:
uma das vítimas, proprietário da embarcação roubada, suportou um prejuízo de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em virtude da ação delituosa, ficando endividado junto a credores e aos próprios tripulantes da embarcação. A outra vítima informa que ficou traumatizada e, após o ocorrido, toda vez que precisa andar de barco tem pânico quando outras embarcações se aproximam. Em razão de tais fatos, tal circunstância é desfavorável ao acusado.

a.8)

comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal
, a saber, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b)
Circunstâncias atenuantes e agravantes

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), vez que o acusado confessou a prática da infração penal em seu interrogatório em Juízo. Dessa forma, atenuo a pena em 1/6, ficando a
pena intermediária em 4
(quatro) anos e 07 (sete)
meses de reclusão,
ante a ausência de outras atenuantes e agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem
causas de diminuição de pena
.

Atendendo às causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 3/8 (três oitavos), fixando-a em
06 (seis) anos e 3 (três) meses e 18 dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
, a qual
torno definitiva
em razão da ausência de outras causas de aumento.

d) Do valor da pena de multa
.

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

e) Detração do período de prisão provisória

Atendendo ao comando preconizado no
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifica-se que o acusado está preso provisoriamente desde o dia 16/07/2018, data em que foi decretada sua prisão preventiva (fls. 30-31) perfazendo até a data de hoje de 02 (dois) anos e 12 (doze) dias ou 743 dias. Dessa forma,
resta a cumprir uma pena superior a 04 (quatro) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão a cumprir
.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “B”, do Código Penal, será o
SEMIABERTO
.

(...)”. (ID 4592768 - Págs. 8-9).

A pena abstrata cominada ao delito é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e, multa.

Na primeira fase, constata-se que a única circunstância judicial avaliada desfavorável foram as consequências do crime, embora o julgador tenha digitado, equivocadamente, que
não havia circunstância desfavorável e fixaria a pena-base no mínimo legal
. (ID
4592768 - Pág. 9).

A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal pelas consequências do crime assim fundamentadas:

“
consequências do crime:
uma das vítimas, proprietário da embarcação roubada, suportou um prejuízo de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em virtude da ação delituosa, ficando endividado junto a credores e aos próprios tripulantes da embarcação. A outra vítima informa que ficou traumatizada e, após o ocorrido, toda vez que precisa andar de barco tem pânico quando outras embarcações se aproximam. Em razão de tais fatos
, tal circunstância é desfavorável ao acusado
.”
(ID
4592768 - Pág. 9).

Deveras, o próprio tipo penal prevê a "subtração da coisa alheia", de modo que tal consequência, como prejuízo, é comum à espécie; no entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que quando o prejuízo para a vítima extrapola o tipo penal, prudente é avaliar desfavorável e majorar a pena-base, senão vejamos:

Omissis.

As consequências do crime de roubo foram negativadas, em virtude do significativo prejuízo econômico suportado pela vítima, que era estudante e não teve sua motocicleta recuperada. Esse argumento é idôneo para fundamentar a exacerbação da pena-base a título de consequências do delito, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte Superior.
(...) (STJ - AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Sublinhado.

(...) 2.
Não há ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime quando constatado prejuízo financeiro exorbitante em relação ao resultado razoável previsto para o delito de roubo, bem como prejuízo moral ou emocional de vítimas de idade avançada, trauma, angústia e medo de ficar em casa sozinhas, crise de pânico no trânsito.
(...) 5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 572.470/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Grifo.

Análogo aos precedentes acima, o prejuízo para as vítimas desta ação foi expressivo, afinal trabalham com venda e transporte de açaí por frete pelo rio, e retornavam de Belém/PA para o Município de Ponta de Pedras/PA, depois da venda do açaí, quando foram abordados pela rabeta que trazia o apelante e seus comparsas.

Os assaltantes roubaram a embarcação dos vendedores de açaí, deixando um prejuízo de mais de R$17.000,00 (dezessete mil reais), porque temos que considerar que além do dinheiro, levaram
50 litros de gasolina, 25 peneiros de açaí vazio e um aparelho celular.

As vítimas declararam que ficaram endividadas frente aos credores, inclusive uma delas, o senhor SANCHO SEABRA, ficou traumatizado com o assalto, tendo pânico toda vez que está no rio e uma rabeta se aproxima de sua embarcação, e nem precisa de laudo para saber da própria vítima o temor que suporta nestas situações.

Entendo acertada a avaliação desfavorável das consequências do crime considerando quem são as vítimas (pessoas simples que vivem do seu trabalho) e o elevado prejuízo que suportaram, extrapolando o tipo penal.

No entanto, afastar um (01) ano e 06 (seis) meses do mínimo legal só por uma circunstância judicial negativada a mim me parece desproporcional. Na minha concepção elevar em 1⁄4 (um quarto) seria o mais justo, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 12 (doze) dias-multa.

Ressalta-se que a pena de multa cumulativa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, senão vejamos:

(...) 2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada
, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018). Sublinhado.

Mantendo os demais termos da dosimetria na sentença recorrida, mas redimensionando o
quantum
devido a reforma da pena-base, atenua-se a reprimenda pela confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) na mesma fração de 1/6 (um sexto) estipulado na decisão, ficando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

A
prima facie
observa-se que não houve fundamentação na terceira fase da dosimetria que justificasse um aumento de 3/8 (três oitavos) a não ser a mera afirmação de que foram duas as causas de aumento, o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

A respeito da matéria o verbete da Súmula 443 do STJ estabelece:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, na terceira fase prudente é aumentar em um (1/3) terço, fixando a
pena em 0
5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, que a torno concreta e definitiva, sem prejuízo da detração.

O regime inicial permanece o da sentença
a quo,
o
semiaberto.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Belém, 25/05/2022